Tribunal: TJSP
Processo: 1011696-65.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
*Monitória – Contrato bancário – Nulidade da sentença – Inexistência – Vício na contratação – Ausência de prova – Capitalização de juros – Possibilidade – Encargos de Inadimplência – Dever de observância às Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Descumprimento pelo Banco – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000186846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011696-65.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS, é apelado BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria,
em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso, vencidos 2o e 4o
Desembargadores. Declara voto o 2o Desembargador., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente), IRINEU FAVA, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA
São Paulo, 13 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36644
APEL.No: 1011696-65.2018.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE
APTE. : FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS
APDO. : BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
*Monitória Contrato bancário Nulidade da sentença
Inexistência Vício na contratação Ausência de prova
Capitalização de juros
Possibilidade
Encargos de
Inadimplência Dever de observância às Súmulas 30, 294,
296 e 472 do STJ Descumprimento pelo Banco Recurso
parcialmente provido.*

Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
133/147, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos por
FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS contra BANCO MERCANTIL
DO BRASIL S/A.
Apela o embargante sustentando que a sentença é nula
por ausência de fundamentação. No mais, afirma que houve vício de
consentimento na contratação e se insurge contra a capitalização de juros e
cobrança cumulada de encargos no período de inadimplemento,
pretendendo a restituição do indébito em dobro. Quer a reforma do
decisum.
Contrariado o recurso, subiram os autos.
É o relatório.
Prospera, em parte, a irresignação recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, não há que se falar em nulidade da sentença,
que preenche todos os requisitos legais e se mostra devidamente
fundamentada.
Quanto ao mais, restou incontroverso que o autor
celebrou o contrato que embasa a ação monitória.
Aliás, como bem observado pelo d. Magistrado de piso:
“Acrescente-se, nesse lanço, que do exame atento da prova documental
trazida à lume avulta incontroverso que o embargante, através de
operação realizada em terminal eletrônico aos 14 de outubro de 2016,
celebrou contrato de financiamento destinado a quitar o débito que
possuía perante o banco-embargado no importe de R$ 17.570,80,
oportunidade em que, de forma livre e espontânea, comprometeu-se a
pagar 48 prestações de R$ 1595,12, certo que constam do recibo emitido,
expressamente, a taxa de juros, IOF e demais custos do empréstimo
realizado (fls. 09).
Destarte, não há mínimo elemento probatório que
possa sustentar a asserção de vício na contratação por ausência de
conhecimento das condições da avença, pois acaso não tivesse segurança
em realizar a operação, poderia o embargante simplesmente recusar a
proposta e buscar maiores esclarecimentos sobre a oferta apresentada. Ao
inserir sua senha pessoal e intransferível no terminal eletrônico declarou-
se ciente dos termos do pacto, não podendo, depois de decorridos quase
três anos, no momento em que a instituição bancária exige o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da dívida, sustentar ignorância das cláusulas do ajuste, de modo que deve
ser afastada tal alegação.”
No que se refere à capitalização de juros, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso
Especial no 973.827/RS submetido ao procedimento do art. 543-C do
CPC/1975, pronunciou-se definitivamente acerca do tema, valendo o
destaque: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
O contrato aqui discutido foi celebrado em 14/10/2016
e, conforme se verifica a fls. 09, prevê expressamente a possibilidade de
cobrança de juros capitalizados mensalmente.
Desta feita, não existe ilegalidade na sua incidência.
Quanto aos encargos de inadimplência, confira-se o que
restou consignado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamentos dos Recursos Especiais 1058114/RS e 1063343/RS (art. 543-
C do CPC):
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS
SUJEITOS
AO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO
DA
BOA-FÉ
OBJETIVA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
VALIDADE
DA
CLÁUSULA.
VERBAS
INTEGRANTES.
DECOTE
DOS
EXCESSOS.
PRINCÍPIO
DA
CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140
DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO.
1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação
obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que
diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a
sua prestação.
2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é
válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o
vencimento da dívida.
3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos
no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado,
não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de
normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano;
e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do
art. 52, § 1o, do CDC.
4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de
comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto
quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do
contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios
jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e
reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.
5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional,
somente adotada se impossível o seu aproveitamento.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (RECURSO
ESPECIAL No 1.058.114 - RS (2008/0104144-5), RELATORA :
MINISTRA NANCY ANDRIGHI).
Dessa forma, deve ser observado o que dispõem as
súmulas 30, 294, 296 e 472 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de
permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco
Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.
“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de
mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual
contratado”.
“A cobrança de comissão de permanência
cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos
no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios
e da multa contratual.”
Vale frisar que o contrato questionado nos autos não
prevê a cobrança específica de comissão de permanência, mas
considerando que a nomenclatura é irrelevante, possível a análise da
cláusula que diz: “Autorizo o Banco Mercantil do Brasil a (...) pagar juros
remuneratórios a taxa de mercado do dia do pagamento, nunca inferior a
taxa de juros dessa operação, se houver atraso.” (fls. 09/10)
E, o extrato de fls. 11/12, demonstra que houve
cobrança cumulada de juros remuneratórios, com juros de mora e multa,
sendo evidente o desrespeito às Súmulas acima mencionadas.
A respeito do tema, vale ainda conferir a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“No tocante à cobrança dos encargos de inadimplência, a irresignação do
autor comporta acolhimento.
O contrato em tela, às fls. 56, traz a seguinte disposição:
7. Ocorrendo impontualidade no cumprimento das obrigações pecuniárias
decorrentes deste contrato, sobre as quantias devidas incidirão, desde a
data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento: a) juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração; b) juros
remuneratórios cobrados por dia de atraso, calculados de acordo com a
taxa de juros para inadimplemento, vigente na data do pagamento
praticada pelo BANCO em suas operações de crédito, divulgada no site do
BANCO ABN AMRO REAL S.A. (www.bancoreal.com.br) página
Empréstimos item Taxa de Juros Quadro de Encargos e Inadimplemento
e c) multa moratória de 2% (dois por cento).
Na verdade, tal previsão de incidência de juros remuneratórios em caso de
impontualidade contratual equivale à cobrança da comissão de
permanência, a qual é perfeitamente exigível do contratante inadimplente,
desde que não cumulada com qualquer outro encargo financeiro, uma vez
utilizada pelas instituições financeiras como mecanismo para a
compensação
dos
prejuízos
decorrentes
do
descumprimento
da
obrigação.” (apelação no 9000081-62.2010.8.26.0576, 12a Câmara de
Direito Privado, Relator José Reynaldo, j. 04/11/2013).
Dessa forma, quanto a este último tema, razão assiste ao
apelante.
Por fim, não há que se falar em restituição em dobro,
não havendo prova de má-fé do Banco.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
que, no período de inadimplemento, sejam observados os limites impostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.
Diante do que se decide, tendo em vista que o autor foi
vencedor apenas no pedido relativo à comissão de permanência, de rigor a
distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86 do Novo
CPC, sendo assim, deverá o autor arcar com 2/3 e o réu com 1/3 das custas
e despesas processuais.
Quanto aos honorários advocatícios, condena-se o autor
a pagar ao patrono do réu R$ 2.500,00 e o réu ao patrono do autor R$
2.000,00, já considerado o trabalho adicional realizado em sede recursal.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40995
Apelação Cível no 1011696-65.2018.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Apelante: Fernando Ribeiro dos Santos
Apelado: Banco Mercantil do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator
Indiscutível a possibilidade da cobrança de
comissão
de
permanência,
desde
que
devidamente
convencionada entre as partes e não sendo cumulada com
outro encargo de igual natureza, sua exigência é viável em
caso de inadimplemento do contrato por parte do devedor.
A questão já se acha devidamente pacificada
através da Súmula 472 do STJ, assim redigida, “A cobrança
de comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato, exclui a exigibilidade
dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
No caso, não ficou demonstrado que tenha havido
cobrança de comissão de permanência em desacordo com as
Súmulas invocadas.
Assim, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
101EE647
9
9
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
1024CFF3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011696-65.2018.8.26.0590 e o código de confirmação da tabela acima.